Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CNH PELO DETRAN COM BASE EM RENOVAÇÃO SOLICITADA POR TERCEIRO. FOTOGRAFIA E ASSINATURA DIVERGENTES. FRAUDE GROSSEIRA FACILMENTE PERCEPTÍVEL PELO DETRAN CASO OBSERVASSE OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. FALHA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. EMISSÃO DE DOCUMENTO QUE PERMITIU A TERCEIRO CAUSAR DIVERSOS DANOS À PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), face os transtornos decorrentes da emissão de CNH em favor de terceiro mediante fraude. Em seu recurso, sustenta que não possui qualquer ingerência em relação ao ilícito, uma vez que o pedido de renovação da sua CNH realizada por um terceiro de forma fraudulenta foi apresentado perante uma clínica no Estado de Goiás e que somente após a sua expedição é que ocorreu a transferência da CNH para o Distrito Federal. Ainda, discorre sobre o procedimento para a transferência da CNH, ressaltando que é feito perante uma clínica credenciada, mediante apresentação de documento oficial, original e com foto, além da conferência do nome, filiação, RG e CPF, de forma a garantir a celeridade do processo e evitar medidas burocráticas. Após a conferência dos dados pela clínica, o Detran/DF recebe toda a documentação e encaminha para a homologação do Denatran. Desse modo, argumenta que um “terceiro estelionatário” teria comparecido perante a clínica portando um “documento oficial falso”, o que resultou na fraude no pedido de emissão/transferência da CNH. Assim, alega a inexistência de dano moral face os danos serem decorrentes de conduta do terceiro estelionatário, sendo que atuou de forma diligente ao promover o cancelamento do documento com celeridade ao ser informado da fraude. Em consequência, requer que seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 21303430).
III. A parte autora possuía CNH emitida pelo Detran/GO sendo que, ao comparecer em uma clínica credenciada em Águas Lindas/GO para renovar aquele documento foi informada que já teria ocorrido a sua renovação e transferência da CNH para o Detran/DF. Contudo, não obstante a tese do Detran/DF de ingerência sobre o procedimento, face a alegada renovação ocorrida no Estado de Goiás mediante fraude, com a posterior transferência do documento fraudulento para o Distrito Federal, destaca-se que o documento ID 21303413 págs. 4-6 permite apurar que terceiro, mediante fraude, compareceu no dia 06/03/2017 em uma clínica credenciada situada em Planaltina/DF informando que teve o documento extraviado, razão pela qual o Detran/DF acolheu o pedido de transferência da CNH para o Distrito Federal e emitiu novo documento em favor do “terceiro estelionatário” no dia 14/03/2017, conforme ID 21303413, pág. 12 e ID 21303415, págs. 26-32. Portanto, não há que se falar em ausência de responsabilidade por supostas condutas ocorridas em outro Estado, uma vez que a ação fraudulenta foi formulada perante a clínica credenciada no Distrito Federal, ocasião em que terceiro solicitou a emissão dos novos documentos e a transferência da CNH, o que foi efetivado pelo Detran/DF após a abertura do processo nesta autarquia. Corroborando, o próprio Detran/DF esclareceu no processo administrativo onde apurou a alegada fraude que: “Foram anexadas aos autos a imagem e assinatura constantes nos registros da CNH emitida em GO para o real condutor (31678146), bem como a imagem e assinatura existentes nos registros da CNH emitida indevidamente no DF em nome do condutor (31678203). Comparando-se as fotografias e assinaturas, vê-se que não se trata da mesma pessoa, configurando-se, portanto, a fraude no Distrito Federal” (ID 21303415, pág. 12).
IV. Ainda que o procedimento para a transferência da CNH tenha sido formulado perante uma clínica credenciada, ocasião em que terceiro teria assinado a declaração de extravio da CNH e apresentado um outro documento (ID 21303415 págs. 30-32), destaca-se que o caso em questão decorre de fraude grosseira, que deveria ser facilmente perceptível pelo Detran ao receber a documentação e analisar o pedido para a transferência/emissão de nova CNH.
V. Neste sentido, convém ressaltar que a autarquia de trânsito é responsável pela emissão da CNH, cujo documento tem fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional, a teor do que dispõe o artigo 159 do CTB. Assim, é razoável que se exija a devida cautela e segurança para impedir eventuais fraudes praticadas por terceiros. Contudo, no caso concreto o Detran não adotou, sequer, os cuidados mais simplórios para identificar a fraude. Isso porque, além de não adotar postura cautelosa diante de um pedido para a transferência da CNH sob a alegação de que havia sido extraviada, destaca-se que uma simples análise da fotografia e assinatura no documento anterior comparada com a da pessoa que se apresentou como se fosse a parte autora para a renovação da CNH seria suficiente para observar a visível diferença nas fotografias e respectivas assinaturas, conforme ID 21302990 e ID 21303413, pág. 6. Corroborando, após a ocorrência da fraude e todas as suas consequências para a parte autora, esta diligenciou ao Detran, o qual identificou com facilidade a visível fraude, sendo que nos esclarecimentos para subsidiar a demanda a autarquia de trânsito ressaltou a divergência nas fotografias, além de apontar que o pedido realizado pelo terceiro foi embasado em uma declaração de extravio de documentos, o que é um artifício comumente utilizado por fraudadores (ID 21303413 pág. 5), o que confirma que o Detran/DF não atuou com a diligência adequada para averiguar eventual fraude no momento do pedido de transferência da CNH. Diante do exposto, não há que se falar em culpa de terceiro, uma vez que a autarquia de trânsito, ao receber a documentação apresentada pelo terceiro estelionatário para a transferência/emissão da CNH, não adotou procedimentos básicos de segurança para identificar a fraude e evitar todos os transtornos ocasionados à parte autora. Em tempo, a alegação de que atualmente os novos procedimentos de segurança dificulta a prática de ilícitos apenas corrobora que, na época dos fatos, a autarquia de trânsito deixou de agir com a segurança que se espera pelo relevante serviço público de emissão de CNH.
VI. Com o documento emitido pelo Detran, o terceiro “fraudador” conseguiu adquirir veículos financiados se passando pela parte autora em junho de 2017, a qual teve o nome negativado (conforme ID 21303003-21303008), o que confirma a existência do dano moral, eis que a situação suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, cumpre ressaltar que as consequências advindas da falha de segurança na emissão de um documento de identidade oficial pela autarquia de trânsito demonstram a existência de diversos danos provenientes da falha praticada pelo Detran. Inclusive, a parte autora precisou ajuizar outras demandas em face das financeiras que alienaram veículos para terceiro, de forma a conseguir resolver as consequências decorrentes da indevida emissão do documento, sendo que a alegada celeridade para cancelar a CNH obtida mediante fraude quando informado do fato não é suficiente para afastar os danos advindos da sua inadequada emissão. Em consequência, entende-se o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Precedente recente desta E. Turma Recursal em situação similar, onde foi mantido o valor de condenação em patamar semelhante: (Acórdão 1270863, 07075571020198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.